Tribunal: TJPA
Processo: 0008542-30.2020.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008542-30.2020.8.14.0005

RECORRENTE: LAIANE SOUZA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0008542-30.2020.8.14.0005.

RECORRENTE: LAIANE SOUZA DA SILVA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR CRIMES CONEXOS A DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA IMPUTADO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que a pronunciou por crimes conexos a delito doloso contra a vida atribuído exclusivamente ao corréu, consistente em tentativa de homicídio contra policiais civis. A recorrente foi pronunciada por infrações previstas nos arts. 180 e 288, parágrafo único, do Código Penal; arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006; e art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa pleiteia a impronúncia, por ausência de indícios de autoria, e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia da recorrente por crimes conexos a tentativa de homicídio; (ii) estabelecer o destino dos autos em relação aos crimes não dolosos contra a vida após eventual despronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, o que não se verifica no caso da recorrente, cuja presença no local dos fatos não se traduz em participação nos delitos imputados.

4. A simples menção de que a recorrente se encontrava no imóvel onde estavam drogas, armas e objetos ilícitos não supre a exigência legal de indícios mínimos de autoria, tampouco demonstra vínculo subjetivo com os crimes investigados.

5. A ausência de imputação clara e individualizada à recorrente, aliada ao fato de o próprio Ministério Público ter requerido a improcedência da ação penal contra a corré, evidencia a fragilidade da acusação.

6. A jurisprudência do STJ rejeita a aplicação automática da vis attractiva do Tribunal do Júri quando inexistem indícios mínimos de autoria em relação ao acusado, afastando a possibilidade de pronúncia por mera conexão.

7. A despronúncia quanto ao crime doloso contra a vida acarreta a perda da competência do Tribunal do Júri, devendo os autos ser remetidos ao juízo comum para julgamento dos crimes conexos.

8. Os atos processuais instrutórios já realizados devem ser preservados, conforme art. 567 do CPP, podendo ser ratificados pelo juízo competente, sem prejuízo de reabertura da instrução, se necessária.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414, 567; CP, arts. 180 e 288, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 3.042.972/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.12.2025, DJEN 24.12.2025.
STJ, REsp nº 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª Turma, DJE 03.10.2023. STJ, HC nº 867.556/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª Turma, j. 04.11.2025, DJEN 12.11.2025. STJ, AgRg no AREsp nº 2.569.244/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 18.03.2025, DJEN 25.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Laiane Souza da Silva,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que a pronunciou como incursa nas sanções do
art. 180 e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal c/c art. 33 e art. 35, da Lei n.º 11.340/2006 e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003
, por conexão com crime doloso contra a vida imputado exclusivamente ao corréu WELTON OLIVEIRA DE CASTRO (ID 19924582).

Narra a denúncia (ID 22377001), em resumo, que no dia 16/10/2020, por volta das 7h, durante o cumprimento de mandados de prisão no bairro Bela Vista, policiais civis foram recebidos a tiros pelos nacionais WELTON OLIVEIRA DE CASTRO e DIOGO SILVA DA CUNHA, que tentaram ceifar a vida dos agentes e fugiram pelo telhado; DIOGO tomou rumo ignorado e WELTON invadiu a casa de vizinhos, mantendo-os em cárcere privado como reféns, inclusive sob ameaça com arma de fogo, vindo a se render após cerca de duas horas de negociação, ocasião em que foram apreendidas armas, munições e drogas.

No local, também foram presas JÉSSICA COSTA DOS SANTOS e LAIANE SOUZA DA SILVA, que, segundo depoimentos, participavam das atividades criminosas. As diligências resultaram na apreensão de entorpecentes, carregadores e munições, aparelhos eletrônicos, balança de precisão e motocicletas com registro de roubo/furto, além da constatação de uso de documento público falso por WELTON, havendo ainda indícios de que todos os denunciados integram a facção criminosa Comando Vermelho.

Consta dos autos a certidão de óbito do réu DIOGO SILVA DA CUNHA (ID 22377014), bem como a sentença proferida (ID 22377015), por meio da qual o Juízo de origem declarou extinta a punibilidade em relação ao referido acusado, em razão de seu falecimento.

De igual modo, compreende dos autos as certidões de desmembramento do processo, sendo uma em relação à ré JÉSSICA COSTA DOS SANTOS (ID 22377075), e outra referente ao réu WELTON OLIVEIRA DE CASTRO (ID 22377181), registrando-se a regular separação processual em relação a ambos.

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia com impronúncia da recorrente, bem como, se mantida a pronúncia, que seja incluída na sentença de pronúncia a participação de menor importância (ID 22377177).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22377180).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 22377183).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21945764).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pela recorrente.

MÉRITO

A defesa sustenta a
ausência de indícios suficientes de autoria
, pugnando pela
impronúncia
, a peculiaridade de o Ministério Público, em alegações finais, ter requerido
improcedência
em seu favor, alegando erro material quanto ao nome (“Jéssica”/“Laiane”), e subsidiariamente, o reconhecimento da
participação de menor importância
(art. 29, §1º, CP).

A insurgência recursal merece provimento. Explico.

Limites da decisão de pronúncia e a situação da recorrente

É cediço que a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade, exigindo, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Todavia, tal juízo não dispensa a observância do mínimo lastro probatório, sendo inviável submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri — ainda que apenas quanto a crimes conexos — quando inexistentes indícios concretos de sua participação nos fatos narrados na denúncia.

No caso em exame, verifica-se que a recorrente não foi denunciada pelo crime de tentativa de homicídio, tampouco a denúncia descreve qualquer conduta sua relacionada aos disparos efetuados contra os policiais civis.

A imputação formulada pelo Ministério Público em face de LAIANE restringe-se, em tese, aos crimes patrimoniais e associativos, sem narrativa fática individualizada capaz de demonstrar sua efetiva contribuição para os delitos, a ponto de, em memoriais finais requerer a improcedência do feito em relação a recorrente LAIANE SOUZA SILVA, a quem, equivocamente, se refere como Jessica Costa dos Santos, por entender que não restou demonstrada sua participação nos delitos imputados (ID 22377146).

Todavia, por ocasião da sentença de pronúncia (ID 22377151), o Juiz Primevo se manifesta da seguinte forma:

“LAIANE SOUZA DA SILVA
foi denunciada por, supostamente, em 16/10/2020, por volta de 07h, manter drogas em depósito sem autorização, associando-se com outras pessoas para tal fim; possuir munições de arma de fogo sem autorização; manter consigo bens que sabia ser produtos de crime; e associar-se com três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes.

(...)

No caso em tela,
verifico que os acusados devem ser pronunciados
para ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, conquanto estão presentes os pressupostos da decisão de pronúncia constantes do artigo 413 do CPP. Senão vejamos:

A
materialidade
do fato resta comprovada pelos depoimentos das vítimas RAIMUNDO JOSÉ MENDES DE SOUZA, VICTOR DA SILVA MOREIRA, DAVID HENRIQUE FLÁVIO e ANTÔNIO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA, as quais foram uníssonas em apontar que houve disparo de arma de fogo contra a equipe da polícia civil.

Quanto à
autoria
, há elementos no caderno processual que apontam
indícios mínimos
que o acusado
WELTON OLIVEIRA DE CASTRO
foi o possível responsável pela tentativa de homicídio em desfavor dos policiais civis.

A vítima Victor da Silva Moreira relatou que, ao chegar à residência em que o acusado se encontrava, este saiu e efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe da Polícia Civil.

No mesmo sentido, a vítima Raimundo José Mendes de Souza relatou que WELTON OLIVEIRA DE CASTRO e DIOGO SILVA DA CUNHA efetuaram disparos contra os policiais civis.

Ademais, conforme relatado pelas vítimas, os disparos só não os teriam atingido em razão de falha na execução e pelo fato de estarem abrigados.

Assim, verifico que há indícios mínimos de que o réu foi o possível autor pelo crime de homicídio tentado em face dos policiais civis.

Em relação à qualificadora descrita na denúncia, verifico que deve ser mantida
,

haja vista a condição das vítimas de Policiais Civis, portanto, integrantes de órgão da Segurança Pública (art. 121, § 2°, VII, CP).

Em consequência da pronúncia quanto ao crime doloso contra a vida, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, também, pela suposta prática dos
crimes conexos
, por efeito da
vis atractiva
, haja vista a existência de indícios de autoria.

Pelo mesmo motivo, a acusada
LAIANE SOUZA DA SILVA
também deve ser pronunciada quanto aos crimes conexos a ela imputados.

Segundo relatado pelas vítimas, ao adentrarem a residência, foram encontrados drogas e veículo com registro de furto/roubo. Ademais, a vítima Antônio Carlos Souza de Oliveira informou que também foram encontrados carregadores de munições no local.

Ressalte-se que, no momento da apreensão, segundo relatado da própria acusada e dos policiais civis,
LAIANE SOUZA DA SILVA
se encontrava no interior do imóvel, no qual o réu
WELTON OLIVEIRA DE CASTRO
permanecia antes da chegada da Polícia.

(...)

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
PRONUNCIO:

a)

WELTON OLIVEIRA DE CASTRO,
nos termos do art. 413 do CPP, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos, do CP, em face das vítimas RAIMUNDO JOSÉ MENDES DE SOUZA, VICTOR DA SILVA MOREIRA, DAVID HENRIQUE FLÁVIO e ANTÔNIO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA, bem como, nos termos do art. 78, I, do CPP, pelos crimes de manutenção drogas em depósito sem autorização (art. 33, Lei n.º 11.340/2006), associando-se com outras pessoas para tal fim (art. 35, Lei n.º 11.340/2006); porte de arma de fogo e posse de munições em depósito sem autorização (art. 14, Lei n.º 10.826/2003); privação de liberdade de Paloma Nayara da Silva Sousa, Obadias dos Santos Alves, mediante cárcere privado (art. 148, CP); posse de bens que sabia ser produto de crime (art. 180, CP); associar-se com três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes (art. 288, parágrafo único, CP); e fazer uso de documento falso (art. 304, CP);

b)

LAIANE SOUZA DA SILVA
, nos termos do art. 78, I, do CPP, a fim de submetê-la a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções dos artigos 180 do CP; 288, parágrafo único, do CP; 33 e 35 da Lei n.º 11.340/2006; e 12 da Lei n.º 10.826/2003.”

Ausência de indícios suficientes de autoria

A leitura atenta da denúncia e da prova oral produzida em juízo evidencia que nenhuma das vítimas ou testemunhas atribui à recorrente qualquer ato de execução, auxílio ou instigação no crime de tentativa de homicídio; os depoimentos policiais apenas mencionam que LAIANE se encontrava no interior do imóvel no momento da diligência, circunstância que, por si só, não autoriza a conclusão de participação criminosa; a prova testemunhal não demonstra domínio do fato, vínculo subjetivo ou adesão consciente da recorrente às condutas praticadas por WELTON OLIVEIRA DE CASTRO.

A simples presença no local dos fatos, desacompanhada de outros elementos probatórios seguros, não configura indício suficiente de autoria, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.

Indícios mínimos de autoria são indispensáveis à pronúncia. O STJ decidiu que a pronúncia não pode se basear apenas em testemunhos indiretos ou relatos de policiais quando não configuram indícios robustos de autoria, reforçando que o juízo de admissibilidade exige mais do que simples informação de polícia para remeter ao Júri.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. Tese de julgamento:1. A pronúncia exige comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, com elevado nível de probabilidade, por provas claras e convincentes, produzidas sob o crivo do contraditório judicial. (AgRg no AREsp n. 3.042.972/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025.)

O Princípio
in dubio pro societate
não legitima pronúncia sem provas concretas. Em recente entendimento, a Corte afirmou que a pronúncia exige convicção fundada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do CPP), sendo inadequada a aplicação do princípio
in dubio pro societate
quando faltam elementos probatórios mínimo. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCOMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. STANDARD PROBATÓRIO DE ELEVADA PROBABILIDADE EXIGIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. ANIMUS NECANDI. FALTA DE EVIDENCIAÇÃO. ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BEM JURÍDICO NÃO COLOCADO EM RISCO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. (...) 2. Não há como pronunciar o acusado com base na mal utilizada parêmia do in dubio pro societate, inaplicável para fins de pronúncia. Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal do Júri, a decisão de pronúncia deve atingir um standard probatório suficiente, que se situa entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias e o da certeza além de qualquer dúvida razoável, este necessário para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., D Je 3/10/2023). (...) 5. Se "[a] decisão de pronúncia deve ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, evidenciando o ânimus necandi" (AgRg no AREsp n. 2.802.311/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJEN de 17/6/2025), o inverso deve ocorrer quando não se demonstra a sua presença a partir dos elementos valorados pelas instâncias ordinárias, sem a necessidade de incursão probatória incompatível com a via eleita, como na espécie. (HC n. 867.556/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 12/11/2025.)

Pedido ministerial e contradição decisória.

Ressalte-se, ainda, que, em alegações finais, o próprio Ministério Público requereu a impronúncia de JÉSSICA COSTA DOS SANTOS, por ausência de provas de participação, sem qualquer manifestação específica quanto à recorrente LAIANE, o que evidencia fragilidade acusatória.

Ainda que se alegue erro material quanto à identificação do nome, tal circunstância não supre a ausência de imputação clara e individualizada, nem autoriza o juízo a suprir lacunas da acusação.

Inviabilidade da pronúncia por mera conexão.

A chamada
vis attractiva
do Tribunal do Júri não é absoluta. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores afasta a pronúncia de acusado quando não demonstrados indícios mínimos de autoria, ainda que haja crime doloso contra a vida imputado a corréu.

No caso concreto, a prova produzida na fase instrutoria não supera o juízo de suspeita, revelando-se frágil e incapaz de sustentara submissão da recorrente a julgamento pelo tribunal do júri.

Assim, impõe-se a impronuncia por ausência de suporte probatório mínimo, nos termos do art. 414 do CPP.

Dos efeitos da despronuncia
.

A questão central reside nos efeitos da despronúncia em relação aos crime conexos previstos nos arts. 180 e 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, por conexão com crime doloso contra a vida imputado exclusivamente ao corréu WELTON OLIVEIRA DE CASTRO.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, estabelece que a competência do Tribunal do Júri é restrita aos crimes dolosos contra a vida, estendendo-se aos delitos conexos apenas enquanto subsistente o crime principal.

Despronunciado o crime doloso contra a vida cessa a competência constitucional do Tribunal do Júri; os crimes conexos não são alcançados pela decisão de despronúncia, tampouco extintos; impõe-se a cisão processual, com a remessa dos autos ao juízo comum competente, para regular prosseguimento da persecução penal.

Trata-se de entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. DESPRONÚNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

2. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

3. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

4. Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, ou em depoimentos indiretos, não corroborados pela fonte originária da informação, como no caso, de modo que deve ser mantida a decisão de despronúncia do réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.569.244/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Importa destacar que a despronúncia não equivale à absolvição, tampouco gera reflexos automáticos sobre os demais delitos, os quais deverão ser apreciados pelo juízo natural competente.

Da validade dos atos processuais

Nos termos do art. 567 do CPP, os atos instrutórios já praticados não são nulos, podendo ser ratificados pelo juízo competente, sem prejuízo da reabertura da instrução, caso reputada necessária.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso em sentido estrito
para
DESPRONUNCIAR a recorrente
LAIANE SOUZA DA SILVA, quanto ao crime de tentativa de homicídio, por ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP;
DETERMINAR a remessa dos autos ao juízo comum competente
, para regular prosseguimento da ação penal quanto aos crimes capitulados nos artigos 180 e 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03;
PRESERVAR os atos instrutórios já realizados
, facultada sua ratificação.

É como voto.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026